Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO. VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ELEMENTOS INFORMATIVOS. FATO CONSTITUTIVO. PROVAS INSUFICIENTES. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS PELOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ANÁLISE CONCRETA. REPARAÇÃO INCABÍVEL.

1. O recurso deve instrumentalizada com razões capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A análise dos pressupostos de admissibilidade e das razões fundantes do arrazoado indicam o confronto direto com a decisão jurisdicional e os pontos de seu alegado desacerto, manejando-se o recurso com fundamentação suficiente ao recebimento e exame do recurso.

3. O exame da verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, a fim de que preencham os ônus probatórios que lhe são destinados frente à distribuição estática da carga probatória conforme estampada no artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. O confronto entre as pretensões da parte apelante/autora e as provas carreadas aos autos revelam a insuficiência do encargo na demonstração dos fatos constitutivos do seu direito ao ressarcimento, residindo alto grau de incerteza quanto ao desenvolvimento da dinâmica do acidente de trânsito, ônus atribuído a parte apelante/autora, que não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

5. A preclusão é instituto que serve à estabilidade da lide com a consolidação dos atos já praticados e decididos pela via do processo.

6. As alegações relativas à necessidade de chamamento ao processo para intervenção da segurada foram rejeitadas ainda em fase de organização e saneamento do feito, não sendo objeto do recurso cabível no momento oportuno, restando preclusa a matéria.

7. Os autos não comportam a comprovação de previsibilidade e da perda de oportunidade de lucro direta pela ocorrência dos fatos que desencadearam a presente demanda. O argumento genérico da assunção extraordinária de gastos ou prejuízos pelo não recebimento de valores, sem a demonstração efetiva da razoável probabilidade de lucros cessantes potencialmente perdidos no período, é inservível ao amparo para reparação por danos supostos danos materiais.

8. O contorno objetivo da demanda, sob o qual se fundamenta o pedido, não se ampara em ato propriamente ilícito, fundando-se na controvérsia quanto ocorrência de acidente de veículo involuntariamente causado pelas partes, onde não restou comprovada violação significativa ou evidente a direitos da personalidade que possam fundamentar a reparação por danos morais.

9. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada.

10. Apelações conhecidas e desprovidas.